Tribunal: TJBA
Processo: 0500710-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500710-47.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MOISES SOUZA LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. - Preliminar de nulidade por invasão de domicílio rejeitada. Comprovada a existência de mandado judicial que autorizava o ingresso no imóvel onde o apelante residia, não há que se falar em ilegalidade da prova obtida. - A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de exame pericial e depoimentos das testemunhas. - Os depoimentos prestados por policiais, no exercício de suas funções, merecem credibilidade como elementos de convicção, sobretudo quando corroborados por outras provas e prestados em juízo sob o crivo do contraditório. - A confissão extrajudicial do apelante, somada aos demais elementos probatórios coligidos durante a instrução processual, constitui prova cabal da prática delitiva. - Demonstrado que o réu, conscientemente, mantinha sob sua posse arma de fogo com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500710-47.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante MOISÉS SOUZA LIMA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.